Tribunal: TJBA
Processo: 0300250-60.2019.8.05.0007
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0300250-60.2019.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JEANDERSON BATISTA ALVES

Advogado(s)
:
ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR, BARBARA JANAINA SOUZA MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM PRIMEIRO GRAU EM
04/07/2019
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNANDO PELO RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA EXTREMA. ACUSADO EM LIBERDADE REGULAR HÁ QUASE SETE ANOS SEM QUALQUER NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. PERDA DA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA DE CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE SOLTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que acolheu o pleito formulado em resposta à acusação e revogou a prisão preventiva de acusado denunciado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ocorridos em 2019, revogando a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso de quase sete anos desde a soltura do recorrido em primeiro grau, sem a ocorrência de novos delitos ou descumprimento de obrigações processuais, afasta a contemporaneidade e impede o restabelecimento da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige a demonstração de perigo atual e contemporâneo decorrente da liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. O decurso de expressivo lapso temporal entre a data da soltura do recorrido em 2019 e o julgamento do recurso em 2026, sem notícias de reiteração delitiva ou descumprimento de deveres processuais, elide o
periculum libertatis
e afasta a contemporaneidade da medida extrema, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça.

5. O restabelecimento da custódia cautelar com base exclusivamente na gravidade abstrata das condutas pretéritas configura punição antecipada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de contemporaneidade dos fatos e o decurso de longo período de tempo em liberdade regular, sem a demonstração de fatos novos ou reiteração delitiva, obstam a decretação ou o restabelecimento da prisão preventiva."

A C Ó R D Ã O

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, nº.
0300250-60.2019.8.05.0007
, da comarca de
AMÉLIA RODRIGUES/BA
, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido,
JEANDERSON BATISTA ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, .